Tribunal: TCU
Processo: 020.166/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade a fim de verificar a aderência à legislação aplicável das operações na Relação de Beneficiários

Inteiro teor:
Acórdão 1051/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo (SR-08/SP), com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos realizados para seleção de beneficiários e supervisão ocupacional dos projetos de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que, por meio do Acórdão 2028/2020-TCU-Plenário (peça 217), do qual fui relator, este Tribunal aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que, ao apreciar pedidos de reexame, as sanções aplicadas foram reduzidas, consoante Acórdão 1799/2023-TCU-Plenário (peça 305), decisão mantida em embargos de declaração pelo Acórdão 2257/2023-TCU-Plenário (peça 334), ambos da relatoria do Ministro Augusto Nardes; Considerando que os Srs. Reinaldo Rodrigues Leite e Sinésio Luiz de Paiva Sapucahy Filho apresentaram pedidos de parcelamento das multas que lhes foram aplicadas, nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, em 36 parcelas (peças 384 e 385); Considerando que a unidade técnica propôs deferir as solicitações (peças 388-389); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: autorizar o parcelamento das multas individuais aplicadas aos Srs. Reinaldo Rodrigues Leite e Sinésio Luiz de Paiva Sapucahy por meio do item 9.4 do Acórdão 2028/2020-TCU-Plenário , com a alteração promovida pelo subitem 9.1.1 do Acórdão 1799/2023-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; alertar aos responsáveis que: b.1) a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva; b.2) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); b.3) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; c) dar ciência desta deliberação aos requerentes, acompanhada da instrução de peça 388. 1. Processo TC- Processo 020.166/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Reinaldo Rodrigues Leite, Sinésio Luiz de Paiva Sapucahy e outros. 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.